Tribunal: TJSP
Processo: 1007165-90.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ação ajuizada em face da ex-companheira do autor, que detém 50% dos direitos sobre o imóvel em questão. Esbulho possessório não caracterizado. Existência de condomínio entre as partes. Aplicação do artigo 1.314 do Código Civil. Hipótese em que eventual indenização decorrente do uso exclusivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ação ajuizada em face da ex-companheira do autor, que detém 50% dos direitos sobre o imóvel em questão. Esbulho possessório não caracterizado. Existência de condomínio entre as partes. Aplicação do artigo 1.314 do Código Civil. Hipótese em que eventual indenização decorrente do uso exclusivo do imóvel deverá ser pleiteada em via processual adequada – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007165-
90.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULINO
JOAQUIM DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FRANCISCA DE
OLIVEIRA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-90.2019.8.26.0010 -Voto no 8913
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1007165-90.2019.8.26.0010
Apelante: Paulino Joaquim de Macedo (Justiça Gratuita)
Apelada: Francisca de Oliveira Araújo (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga
Juiz de 1a Instância: Carlos Antonio da Costa
Voto no 8913
APELAÇÃO CÍVEL Ação de reintegração de posse
Sentença de improcedência Inconformismo do autor
Ação ajuizada em face da ex-companheira do autor, que
detém 50% dos direitos sobre o imóvel em questão. Esbulho
possessório não caracterizado. Existência de condomínio
entre as partes. Aplicação do artigo 1.314 do Código Civil.
Hipótese em que eventual indenização decorrente do uso
exclusivo do imóvel deverá ser pleiteada em via processual
adequada
Sentença mantida. Majoração da verba
honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 494/495, cujo relatório se adota, que,
em ação de reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, o autor foi condenado
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça.
Apela o autor a fls. 497/502. Sustenta, em
síntese, que por mais direitos que a apelada tenha sobre o imóvel, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-90.2019.8.26.0010 -Voto no 8913
3
situação não confere a ela a prerrogativa de invadir o imóvel; que não
assiste razão à apelada em seus reclamos, pois se apossou indevidamente
do bem comum do casal, e que possui o direito de exercer posse sobre o
imóvel até a efetivação de sua venda, quando a apelada terá direito a
50% do produto da venda. Aguarda, assim, a reforma da r. sentença
recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado,
e isento do recolhimento das custas de preparo, pois o autor, ora
apelante, é beneficiário da gratuidade de justiça.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 505/513),
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se o autor deve ser reintegrado na
posse do imóvel descrito na petição inicial, consistente no apartamento
no 44, bloco D4, situado na Rua Atílio Bartaline, no 355, CEP
04220-002, Bairro Ipiranga, na cidade de São Paulo/SP.
Trata-se de ação de reintegração de posse, na
qual o autor alega ter convivido em união estável com a ré, até o ano de
2015, quando a ré saiu do imóvel. Aduz que a ré ajuizou ação de
reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de
bens, e que, no dia 06/12/2019, quando o autor viajou para visitar sua
mãe no Piauí, fora surpreendido com a informação de que a ré invadiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-90.2019.8.26.0010 -Voto no 8913
4
imóvel com seu atual companheiro. Pleiteia a reintegração na posse do
imóvel em questão.
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência do pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que
o autor não comprovou a melhor posse sobre o bem, na medida em que,
nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, foi
reconhecido o direito da apelada a 50% do imóvel objeto desta ação.
Para
ter
direito
à
proteção
possessória
consistente na reintegração de posse, a parte autora deve comprovar o
exercício de posse anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado
pelo réu e a data de perda da sua posse, nos termos do artigo 561 do
Código de Processo Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
No caso em exame, conquanto o prévio e
efetivo exercício da posse do bem pelo autor seja incontroverso, é certo
que, no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
cumulada com partilha de bens, transitou em julgado a r. Sentença de fls.
42/44, que partilhou o imóvel objeto desta ação na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada parte.
Dessa forma, vê-se que o objeto da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-90.2019.8.26.0010 -Voto no 8913
5
possessória em apreço recai sobre bem imóvel de propriedade comum,
com uso exclusivo de um dos coproprietários (Francisca), como bem
assentado pelo MM. Juízo “a quo”.
Nesse contexto, evidencia-se que, após a
dissolução da união estável então existente entre as partes, o apelante
permaneceu residindo no imóvel de novembro/2016 até dezembro de
2019, quando viajou para o Estado do Piauí e fora cientificado sobre a
retomada da posse do bem pela apelada.
No entanto, não é possível reconhecer a
caracterização de esbulho, diante da legitimidade da posse exercida pela
apelada.
A esse respeito, precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE Sentença de extinção,
por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, I e VI do
CPC Ação proposta pela mãe, viúva, em face de filho, que ocupa
imóvel comum às partes, deixado por herança Bem comum
Descaracterizado esbulho ou turbação na posse, pois o réu é
coproprietário, por força de sucessão hereditária, exercendo sua
posse de forma legítima Inadequação da via eleita Falta de
interesse de agir e extinção da ação que devem ser mantidas
Precedentes
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apel.
no
1002360-40.2014.8.26.0020, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2015)
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Herdeiro que pretende a
reintegração na posse de bem utilizado exclusivamente por outro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-90.2019.8.26.0010 -Voto no 8913
6
Carência corretamente decretada - Requerido que já habitava o
imóvel antes do falecimento do pai - Esbulho não configurado -
Eventual indenização pelo uso exclusivo do imóvel que poderá ser
pleiteada em ação própria, mas não a escolhida - Além da
composse as partes são coproprietárias de sorte que prevalece a
regra do artigo 1.314 do Código Civil - Condômino que não pode
afastar o outro da posse da coisa comum - Sentença mantida -
Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Apel.
no
0027778-49.2011.8.26.0554, Rel. Des. Moreira Viegas, 5a
Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2013).
Diante disso, verificada a impossibilidade de
convivência conjunta das partes no imóvel, deverá a parte prejudicada
pleitear indenização decorrente do uso exclusivo do bem ou
arbitramento de alugueis, pela via processual adequada, ou até mesmo a
alienação judicial.
Sendo assim, considerando que as partes são
igualmente coproprietárias do aludido bem imóvel, não há como
reconhecer “melhor posse” em favor de qualquer delas.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r.
sentença, não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar
a sua conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor dos patronos da ré no montante de R$ 1.000,00
(mil reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em vista da natureza e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-90.2019.8.26.0010 -Voto no 8913
7
complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), observada, no entanto, a
suspensão da exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça em favor da parte sucumbente.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora